Tribunal: TJMT
Processo: 1041110-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041110-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (AGRAVANTE), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVADO), VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.991.018/0001-40 (AGRAVADO), EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 040.926.771-62 (AGRAVADO), VAGEL FABRICA DE RACAO LTDA - CNPJ: 16.751.310/0001-88 (AGRAVADO), VAGEL ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 15.247.929/0001-97 (AGRAVADO), VAGEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.625.855/0001-40 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), GILBERTO ALOISIO VERGUTZ - CPF: 554.644.599-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI FATIMA DA SILVA - CPF: 761.807.279-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

FIAGRIL LTDA

AGRAVADO
(S):

VIA ESTRADA3 TRANSPORTES LTDA., EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA., VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA., VAGEL TRANSPORTES LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA POR GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução de título extrajudicial. Parte agravante sustenta existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade, atuação como grupo econômico familiar, desnecessidade de exaurimento dos meios executivos e descabimento da condenação em honorários sucumbenciais. Parte agravada suscita preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, defende a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

(
ii
) saber se o conjunto probatório demonstra desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica;

(
iii
) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitado o incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC, sendo impugnável por agravo de instrumento. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC.

Vínculos familiares, atuação econômica conjunta, emancipação civil, participação informal em atividades empresariais e existência de grupo econômico não autorizam, por si sós, a superação da autonomia patrimonial.

Inexistência de prova objetiva de pagamento cruzado de obrigações, transferência de ativos sem contraprestação, comunhão de caixa ou esvaziamento patrimonial fraudulento.

A ausência de exaurimento das medidas executivas não dispensa a comprovação dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica.

O indeferimento do incidente configura sucumbência incidental, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica é interlocutória e impugnável por agravo de instrumento. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes vínculos familiares, atuação conjunta ou mera existência de grupo econômico. 3. Rejeitado o incidente, é cabível a condenação em honorários advocatícios por sucumbência incidental.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 133 a 137, 136 e 85, § 1o; CC, art. 50, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.075.004/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2023; STJ,
AgInt
no RMS 71.054/AM, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.875.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.05.2021; STJ,
EREsp
2.042.753/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1005372-67.2024.8.11.0040, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, tendo como agravados VIA ESTRADA3 TRANSPORTES LTDA, EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA, VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e VAGEL TRANSPORTES LTDA.

A causa de pedir originária consiste em execução de título extrajudicial promovida pela agravante em face de JAIR PAULO VERGUTZ
E OUTROS
, na qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando à extensão da responsabilidade executiva às pessoas jurídicas e físicas ora agravadas.

A decisão agravada julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentando-se na ausência dos pressupostos legais previstos no art. 50 do Código Civil, especialmente por considerar que a dívida executada se encontra em grande parte garantida por penhora de imóveis nos autos da execução n. 0009784-10.2014.8.11.0040
:

VISTOS ETC
;

FIAGRIL LTDA
apresentou o presente “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” em face de
VIA ESTRADA3 TRANSPORTES LTDA, EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA, VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA
e
VAGEL TRANSPORTES LTDA
, almejando, em curta síntese, o acolhimento do pedido de desconsideração postulado nos autos no sentido de determinar que os requeridos passem a integrar o polo passivo da ação de execução n° 0009784-10.2014.8.11.0040 e, de consequência, que o patrimônio destes responda pelo débito executado, aduzindo, nesse passo, que presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica dos réus, quais sejam, abuso da personalidade jurídica frente ao intuito de fraudar credores, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Verberou que tomou conhecimento de uma estrutura criada pelos executados para ocultar patrimônio mediante uma blindagem patrimonial praticada pela família
Vergutz
, de modo a impossibilitar que os credores tenham acesso aos recursos financeiros disponíveis dos devedores, utilizando, para tanto, a empresa Via Estrada3 Transportes Ltda para continuar operando no mercado, esclarecendo, nesse sentido, que o requerido Eduardo
Valdameri

Vergutz
, nascido em 23/02/2004 e emancipado aos 16 (dezesseis) anos, filho dos executados Jair Paulo
Vergutz
e
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
, figura como único sócio da empresa Via Estrada3 Transportes Ltda, cuja administração de fato atribui como sendo realizada pelos devedores, conforme apurado nos autos
nos
1000912-40.2023.8.11.0018 e 101043022.2022.8.11.0040, e que em menos de um mês depois de sua emancipação, tornou-se um falso empresário de sucesso, inclusive, como grande produtor de grãos, conforme Instrumento Particular de Parceria Agrícola e Outras Avenças e venda de grãos.

Sustentou, ademais, a existência de garantia cruzada entre os executados e a empresa Via Estrada3 Transportes Ltda, configurando, assim, grupo econômico familiar, além de diversos atos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

Asseverou, ainda, que os executados Jair Paulo
Vergutz
e
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
figuram como sócios das demais requeridas (
Vagel
Fábrica de Ração Ltda,
Vagel
Armazéns Gerais Ltda e
Vagel
Transportes Ltda), as quais foram constituídas igualmente com o fim de blindar o patrimônio dos devedores, pois respondem mais de 20 (vinte) demandas judiciais, cuja soma ultrapassaria mais de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão de id. 154198023 recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em resposta (id. 159314378), a Via Estrada3 Transportes Ltda, arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, o não cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa requerida, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos legais defendidos pela requerente na inicial, porquanto a

ausência de patrimônio dos executados Jair Paulo
Vergutz
e
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
a garantir a dívida executada nos autos da ação de execução n° 0009784 10.2014.8.11.0040, não constitui desvio de finalidade ou abuso de direito, assim como que a autora não comprovou qualquer benefício por parte dos requeridos em relação ao defendido desvio e/ou confusão patrimonial da pessoa jurídica, não havendo, portanto, prova ou mesmo indício capaz de autorizar a responsabilização dos requeridos, que sequer integram a mencionada ação de execução.

Ainda em contestação, formulou pedido de reconvenção, consistente na necessidade de condenação da requerente na repetição do indébito e em indenizá-la a título de danos morais, bem como, a gratuidade da justiça.

Embora apresentada unicamente pelarequeridaVia Estrada3 Transportes Ltda, representada por seu sócio, Eduardo
Valdameri

Vergutz
, a defesa da empresa ré, na prática, contesta os pedidos formulados pela requerente em desfavor de Eduardo
Valdameri

Vergutz
, igualmente demandado nos autos.

Juntou documentos.

Réplica (id.169693324).

Em conjunto, as demais requeridas (
Vagel
Fábrica de Ração Ltda,
Vagel
Armazéns Gerais Ltda e
Vagel
Transportes Ltda) ofereceram resposta à pretensão inicial (id. 176683764), alegando, de igual modo, o não cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das requeridas, assim como que a dívida executada nos autos da ação de execução n° 0009784-10.2014.8.11.0040, em tese, encontra-se garantida pelas penhoras de imóveis realizadas naqueles autos, e que a mera existência de outras ações semelhantes em desfavor dos executados não denota o alegado abuso da personalidade jurídica, pois não evidenciada a utilização dolosa da pessoa jurídica com propósito de lesar credores, além da ausência de prova quanto às demais razões articuladas na exordial, ônus que atribuem como sendo de incumbência da parte autora.

Acostaram documentos.

Réplica (id. 183610281).

É o necessário.

Decido.

1.

Da gratuidade da justiça à primeira ré

A concessão da benesse não prospera.

Não há nos autos documentos robustos que atestem fielmente tratar-se de pessoa jurídica com incapacidade financeira de forma a impossibilitá-la de arcar com as custas processuais, conforme defendido na peça de defesa.

A mera alegação por parte da empresa postulante de não possuir condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem outros elementos mais robustos nesse sentido, por si só, não é capaz de autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

É cediço que o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica de direito privado requer a juntada de prova robusta e detalhada da incapacidade financeira da postulante, circunstância, todavia, não identificada nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou o tema,
verbis
:

“O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934
AgR
, Rel.Min. Ellen Gracie, 2
aT.
, j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09).

No mesmo sentido:
Rcl
1905 ED-
AgR
, Relator(a):Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, RE 192715
AgR
, Relator(a):Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006.

É o posicionamento do e. TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
PESSOA JURÍDICA
–
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
INDEFERIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração da pessoa jurídica de que passa por dificuldades financeiras, não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem comprometer o exercício de suas atividades profissionais. (...)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10131736720188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Com efeito,em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício almejado pela empresa requerida,
INDEFIRO
do pedido de justiça gratuita.

2.

Da reconvenção

Tratando-se, pois, de mero incidente processual, além da ausência de previsão legal, no caso em exame, não comporta conhecimento o pedido de reconvenção formulado pela primeira ré junto ao presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS, EXTINGUINDO O INCIDENTE EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES,
BEM COMO RECONVENÇÃO
– PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE QUE RECONHECIDO QUE A PARTE ADVERSA ATUOU DE MÁ-FÉ – ADMISSÃO DE QUE OS AGRAVANTES FORAM INDICADOS POR EQUÍVOCO, QUANDO INSTADA A SE PRONUNCIAR, AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS A COMPROVAR ATUAÇÃO DE FORMA A ENSEJAR APLICAÇÃO DA PENALIDADE REQUERIDA PELOS INCONFORMADOS – REITERAÇÃO DE TESE DE QUE CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ENTENDIMENTO PRETORIANO SEDIMENTADO PELO STJ DE QUE, EM SE TRATANDO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NÃO CABE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
NÃO CABIMENTO DE RECONVENÇÃO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO NÃO PROVIDO.” (
TJ-SP - AI: 21236719420218260000 SP 2123671-94.2021.8 .26.0000, Relator.: Francisco
Casconi
, Data de Julgamento: 27/07/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2021)

Ademais, não obstante o disposto no art. 343 do Código de Processo Civil quanto a possibilidade
da
parte requerida propor pretensão própria em reconvenção na contestação, cabe destacar que tal pretensão deve estar conexa com a causa principal ou com o fundamento da defesa, circunstância, contudo, não identificadas no presente feito.

Nessa toada, dispõe o art. 343 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
do pedido de reconvenção formulado pela primeira ré em sua peça de defesa.

3.

Mérito

A pretensão inicial não comporta acolhimento.

In
casu
, não verifico a presença dospressupostos legais para autorizar a concessão do pedido dedesconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, a existência inequívoca de abuso de direito/personalidade,

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, estão preconizados no art. 50, caput, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto nocapute nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
”

Isso porque, embora estejam em discussão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual n° 0010501-97.2014.8.11.0015, em trâmite no juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, observo nos autos que a dívida executada nos autos da ação de execução n°
0009784-10.2014.8.11.0040
encontra-se em grande parte garantida por penhora de imóveis, situação que de igual modo corrobora com a ausência dos requisitos legais para a concessão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulada na exordial.

Se isso não bastasse, vale destacar que a insolvência, a inexistência e/ou a insuficiência de patrimônio da devedora, bem como, a mera existência de grupo econômico (§ 4o, doart. 50 Código Civil/02), por si só, não bastam para configurar o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial para legitimar a concessão da medida, sobretudo, diante de sua excepcionalidade.

Deste modo, à luz das circunstâncias evidenciadas nos autos, especialmente o fato da dívida executada estar em considerada parte garantida por penhora de imóveis levadas a efeitos nos autos da ação de execução n°
0009784-10.2014.8.11.0040
, concluo quenão comprovado pela parte autora os pressupostos necessários para autorizar aconcessão do pedido dedesconsideração da personalidade jurídica, impondo, assim,
a rejeição do pedidode

desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos requeridos.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. Decisão agravada que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência do exequente. Não acolhimento.
Insolvência não demonstrada. Execução que foi garantida com penhora de bem imóvel da executada
. Precedentes. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v .44612).”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014841-29.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/04/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

“Ação de execução de título extrajudicial.
Pedido de desconsideração da personalidade da empresa executada indeferido
. Insurgência. Prevenção. Inexistência. Ações de execução que se fundam em créditos diversos. Inteligência do art. 55, § 2o, inc. II, do CPC. Preliminares arguidas em contrarrazões. Ilegitimidade ativa e passiva. Afastadas. Medida excepcional. Teoria Maior de Desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes E. STJ. Requisito objetivo consistente na insuficiência patrimonial do devedor não verificado.
Execução garantida por penhora e hipoteca. Motivo suficiente para o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de preenchimento dos pressupostos legais específicos
. Litigância de má-fé e aplicação do art. 40 do CPP afastadas. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22381279120208260000 SP 2238127-91.2020.8.26 .0000, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 09/03/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Em arremate, diante da rejeição do pedidode

desconsideração da personalidade jurídica formulado pela requerente em desfavor dos requeridos, concluo que prejudicado o exame da ilegitimidade passiva suscitada pela requeridaVia Estrada3 Transportes Ltda, razão pela qual deixo de apreciá-la.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de

desconsideração da personalidade da jurídica postulada na inicial.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Houve, ainda, o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, cuja decisão integrou a decisão recorrida:

VISTOS ETC
,

FIAGRIL LTDA
apresentou “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” em face de
VIA ESTRADA3 TRANSPORTES LTDA, EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA, VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA
e
VAGEL TRANSPORTES LTDA
, todos devidamente qualificados nos autos.

Respostas de ids. 159314378 e 176683764.

A decisão de id. 196971811 rejeitou a pretensão inicial.

Os requeridos, representados pelos mesmos advogados (as), opuseram embargos de declaração (ids. 197995474 e 197995486)em face dadecisão recorrida de id. 19697181, aduzindo, em resumo, omissão quanto aos honorários advocatícios.

De igual modo, a requerente opôs embargos de declaração (id. 198104191)em face dadecisão recorrida de id. 19697181, alegando, em curta síntese, omissão no decisum embargado quanto a não análise das evidências apresentadas pela recorrente que demonstrariam a existência de fraude contra credores e blindagem patrimonial pelos requeridos.

É o necessário.

Decido.

1.Dos
aclaratórios
dos requeridos

Razão assiste aos requeridos/recorrentes.

No caso em tela, na forma do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, concluo quea decisão recorrida de fato restou omissaquanto a não fixação dos honorários advocatícios em desfavor da requerente/recorrida, tendo em vista a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL
. PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL
. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2072206 SP 2023/0154241-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 85 § 2o DO CPC –
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 .
Segundo o entendimento do STJ “O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026661-16.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

De rigor, portanto, o provimento aos embargos de declaração opostos pelos requeridos.

2.Dos
aclaratórios
da requerente

A pretensão recursal não prospera.

Apesar do esforço argumentativo da recorrente, não verifico nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil
[1]
, em particular a alegada omissão na decisão embargadaquanto à sustentada não análise das evidências apresentadas pela recorrente que demonstrariam a existência de fraude contra credores e blindagem patrimonial pelos requeridos, considerando, nesse sentido, que a rejeição dos pedidos decorreu da não comprovação pela parte recorrente dos pressupostos necessários
para a autorizar aconcessão do pedido dedesconsideração da personalidade jurídicaformulado na exordial, de modo que na realidade busca a recorrente,por via transversa,obter um verdadeiro reexame da decisão recorrida, pretensão esta inalcançável pela via estreita dos
aclaratórios
em lugar do recurso processual específico previsto na legislação de regência.

Desta forma, a insatisfação da embargante quanto ao disposto na decisão recorrida, por si só, não impõe o provimento ao recurso de forma a autorizar a reforma da decisão embargada, conforme defendido nos embargos de declaração.

É consabido que os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a reanálise da decisão judicial proferida, como no caso em tela.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
EFEITOS INFRINGENTES
.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados.”
(STF -
AgR-ED
RE: 1098427 AC - ACRE 0002491-25.2013.8.01.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-270 09-12-2019)

Com efeito, não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objeto destes declaratórios, circunstância que impõe o não provimento ao recurso oposto pela requerente/recorrente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, c/c art. 85, § 2°, ambos do Código de Processo Civil,
DOU

PROVIMENTO
aos embargos de declaração de ids. 197995474 e 197995486, para
SANAR
a

omissão existente na decisão recorrida e, de efeito,
CONDENAR
a requerente/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus/recorrentes, no percentual que fixo de 10% sobre o valor da causa e, de outro lado,
nego provimento
aos
aclaratórios
deid. 198104191.

Mantenho as demais disposições da decisão recorrida inalteradas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 329850870), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Prova robusta de confusão patrimonial, desvio de finalidade e atuação como grupo econômico familiar

2) Desnecessidade de exaurimento de meios executivos
e
de demonstração de insolvência prévia
e i
nsuficiência e precariedade da garantia

3
) Descabimento de condenação em honorários sucumbenciais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, julgando procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com a inclusão dos agravados no polo passivo da execução principal, ou subsidiariamente pela anulação da decisão por insuficiência de cognição.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (44562833) - Prioridade: Normal - ID do documento (212546644)
– PJE 1o Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido (ID.
330442374
).

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados (ID. 336818372), sustentando preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, a manutenção integral da decisão agravada por ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

FIAGRIL LTDA

AGRAVADO
(S):

VIA ESTRADA3 TRANSPORTES LTDA., EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA., VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA., VAGEL TRANSPORTES LTDA.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inadequação da via eleita
suscitada em Contrarrazões de Agravo de Instrumento

Os Agravados apresentam
preliminar de inadequação da via eleita, argumentando que o agravo de instrumento
foi interposto de forma errônea
.

Em suma, sustentam a evidente i
nadmissibilidade do agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão recorrida teria sido proferida em sede de embargos de declaração, razão pela qual não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo cabível, segundo a tese defensiva, exclusivamente o recurso de apelação.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui disciplina própria, expressamente prevista nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, de forma inequívoca, a natureza da decisão que o resolve.

Dispõe o art. 136 do CPC:

Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Assim, por expressa disposição legal, a decisão que acolhe ou rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, independentemente da fase processual em que instaurado.

Nesse contexto, ainda que tenha havido oposição de embargos de declaração, a decisão que aprecia o incidente não se transmuda em sentença, tampouco perde sua natureza jurídica originária.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa ou
aclaratória
, não alterando a espécie da decisão embargada, mas apenas a complementando, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Logo, se o pronunciamento judicial originário é interlocutório — como
expressamente determina o art. 136 do CPC —, também interlocutória permanece a decisão integrativa que o complementa, inexistindo falar em conversão automática do ato judicial em sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 331 DO
CPC .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO.
SENTENÇA .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DÚVIDA
OBJETIVA .
ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação indenizatória ajuizada em 28/11/1996, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 14/12/2022 e em 23/01/2023 e conclusos ao gabinete em 05/06/2023 .2. O propósito recursal é decidir (I) qual o recurso cabível em face de decisão que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos contra sentença para substituí-la por decisão interlocutória e (II) se é possível exercer o juízo de retratação, previsto no art. 331 do CPC, no julgamento de embargos de declaração opostos contra sentença.3 . Nos termos do art. 331 do CPC/2015, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.4. Não caracteriza retratação em relação à sentença contra a qual foram opostos embargos de declaração, notadamente se ela foi prolatada em sede de cumprimento de sentença .5. Os embargos de declaração são um recurso previsto no CPC e, ainda que sejam acolhidos com efeitos infringentes, não se confundem com o juízo de retratação previsto no art. 331 do CPC.
6 .
Em regra,
a decisão que julga os embargos de declaração mantém a natureza jurídica da decisão embargada, em razão do caráter integrativo dos
aclaratórios
.
(...)
(STJ - REsp: 2075004 MG 2023/0173172-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023) (grifo nosso)

Desse modo, não procede a alegação de que o recurso interposto buscaria atacar o mérito de sentença, pois inexiste sentença no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O que se tem é decisão interlocutória típica, proferida em incidente processual autônomo, cuja impugnação, conforme reiterada jurisprudência, ocorre por meio de agravo de instrumento.

No caso específico do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que o resolve é
imediatamente agravável, justamente porque seus efeitos repercutem diretamente sobre a legitimidade passiva e a responsabilidade patrimonial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA .
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, IV, DO
CPC .
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
(...)

Da decisão que determina a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível agravo de instrumento. Inteligência do
art
. 1.015, IV, do CPC
. Nesse sentido, mutatis mutandis:
AgInt
no
AREsp
n. 2 .035.082/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.033 .750/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 1o/12/2022.3. Hipótese em que, sendo possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão judicial objeto do subjacente mandado de segurança, resta evidenciada a inadequação da via eleita.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no RMS: 71054 AM 2023/0109663-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)

A exemplo
, julgado desta Câmara:

APELANTE(S): ESPÓLIO DE JANDIR STOLF APELADO(S): AGNALDO TEICHEIRA TURRA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do recurso de apelação ante a expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A decisão impugnada tem natureza interlocutória, pois julgou improcedente pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolver a lide principal. 2. Nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento.
3. O equívoco na interposição de apelação contra decisão nitidamente impugnável por agravo de instrumento configura erro grosseiro. 4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando a parte, sem justo motivo, interpõe recurso integralmente inadmissível, configurando erro grosseiro. 5. O não conhecimento do recurso, nesse contexto, não viola a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que análise dos requisitos de admissibilidade recursal diz respeito a aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: Não se conhece de apelação contra decisão interlocutória, quando o recurso cabível é manifestamente o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos casos de erro grosseiro. O não conhecimento do recurso interposto por via inadequada não caracteriza decisão surpresa, por se tratar de consequência previsível à luz da legislação e da jurisprudência consolidada Dispositivos relevantes citados CPC,
arts
. 136 e 1.015, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS; TJMT, 0013072-65.2019.8.11.0015 e 1021713-54.2021.8.11.0015 (N.U 1022644-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)
(grifo nosso)

Portanto, não há falar em inadequação da via eleita
, visto que a
insurgência recursal não se dirige contra sentença, tampouco visa substituir recurso de apelação, mas objetiva a revisão de decisão interlocutória proferida em incidente processual autônomo, exatamente como autoriza o Código de Processo Civil.

Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo, porquanto plenamente cabível a via eleita.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto
por
FIAGRIL LTDA

contra decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado
em face de
VIA ESTRADA3 TRANSPORTES LTDA., EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA., VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA., VAGEL TRANSPORTES LTDA.

nos autos de execução de título extrajudicial, fundamentando-se na ausência dos pressupostos legais do art. 50 do Código Civil e na existência de garantia parcial da execução por penhoras imobiliárias.

A parte agravante sustenta que a documentação juntada aos autos demonstra de forma robusta a configuração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, apontando elementos como a emancipação precoce do filho dos devedores, a criação imediata da empresa
“
VIA3
”
, coincidência de endereços e objetos sociais, ingerência direta dos devedores nas atividades das agravadas e passivo milionário dos executados como evidências de blindagem patrimonial.

Afirma que a rejeição do incidente com base na suposta existência de garantia parcial é indevida, uma vez que os imóveis penhorados estão litigiosos com posse deferida a terceiros em ação possessória.

Os agravados, por sua vez, defendem a manutenção integral da decisão agravada por ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, destacando que a execução
se encontra
garantida por penhoras imobiliárias devidamente avaliadas e que não restou comprovado abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial.

Passo à análise das teses recursais.

1) Prova robusta de confusão patrimonial, desvio de finalidade e atuação como grupo econômico familiar

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o conjunto fático-probatório coligido aos autos é suficiente para afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e alcançar patrimônio de terceiros, mediante aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A análise deve ser estritamente jurídica, pois o incidente não se presta à reprovação moral da organização patrimonial, tampouco à correção de inadimplemento reiterado, mas exclusivamente à repressão de abuso comprovado da personalidade jurídica.

Com advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sendo que pela redação dada ao artigo 134 do CPC, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo,
in
verbis
:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.”

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

O abuso de personalidade é caracterizado com o desvio de finalidade, compreendido como "
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
", e pela confusão patrimonial, que é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, que se configura, nos termos do art. 50, § 2o do CC/02, com:

"I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial."

Vê-se que há extenso e específico regramento na legislação, em que delimita casos e situações que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa física ou jurídica que não participou da relação processual, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa física absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual.

A propósito do tema, colacionam-se as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será
sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos
arts
. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.” (In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56a ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados no âmbito de cumprimento de sentença. O Agravante sustentou o encerramento irregular e fraudulento da empresa agravada, com o intuito de lesar credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, ou a necessidade de instauração de incidente em autos apartados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante o artigo 134, § 2o, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em incidente próprio, salvo se requerido na petição inicial. 4.
No caso concreto, o pedido foi apresentado no curso do cumprimento de sentença, o que exige a instauração de incidente em apartado, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sócios da empresa agravada
. 5. A extinção irregular da empresa, declarada inapta pela Receita Federal, não constitui, por si só, prova suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária ampla dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJ-MT, AI 0109742-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/08/2017. (N.U 1025961-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025) (grifo nosso)

Ao regulamentar a forma processual de se instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de sócios em demandas judiciais, o CPC estabeleceu as regras previstas nos artigos 133 e seguintes.

A aparente rigidez no procedimento do incidente de justifica, pois, a
medida excepcional não pode ser deferida com base em
meras alegações
, desacompanhada de qualquer razão para tanto.

A
desconsideração da personalidade jurídica, é instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “
se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.” (STJ,
Resp
846.331/RS).

O
próprio legislador, com a redação conferida pela Lei n. 13.874/2019, endureceu os requisitos, vedando expressamente presunções genéricas, responsabilização automática por grupo econômico e extensão patrimonial fundada apenas em insolvência.

Nesse sentido, dispõe o art. 50, § 4o, do Código Civil que "
a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
".

Portanto, a análise exige prova concreta, objetiva e individualizada, sendo insuficientes ilações, vínculos familiares ou suposições de controle informal.

Da análise minuciosa dos
elementos fáticos e probatórios dos autos, a parte agravante estruturou o pedido incidental com base em diversos documentos
, a qual segundo a Agravante foram oriundas de
circunstâncias fáticas
que supostamente demonstram a confusão patrimonial e abuso de personalidade:

Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada sob o no 1000912-40.2023.8.11.0018, na qual foram juntados documentos e alegações referentes à atividade agrícola, à titularidade da lavoura de milho e à atuação de Jair Paulo
Vergutz
em tratativas relacionadas à produção rural, sendo utilizada pela parte requerente como elemento indiciário de gestão de fato e de suposta confusão patrimonial no âmbito familiar
(ID.
153630210
– PJE 1o Grau);

Escritura pública de emancipação de Eduardo
Valdameri

Vergutz
, lavrada em 18/03/2020, perante o 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, Livro no 0332, folha no 0046, utilizada para demonstrar a aquisição de capacidade civil antes da constituição e atuação empresarial
(ID.
153630213
– PJE 1o Grau);

Contrato de locação de caminhões, celebrado pela empresa
VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA. com
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.,
com
indicação
de devedores solidários
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ
,
JAIR PAULO VERGUTZ
e
NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
em 24 de novembro de 2021

com
valor global
no importe de
R$16.668.720,00
com prazo de 72 meses.
No contrato
h
á
indicação de endereço eletrônico vinculado à empresa Via Estrada 3
o
e-mail jairvergutz@hotmail.com
do executado (ID.
153630217
– PJE 1o Grau);

Contrato socia
l
da empresa Via Estrada 3 Transportes Ltda.,
aberta em 13 de abril de 2020
indicando Eduardo
Valdameri

Vergutz
como sócio único.
Na ocasião, houve indicação de que o capital social foi integralizado por Eduardo sendo R$20.000,00 em espécie e R$150.000,00 nos seguintes bens:
um caminhão trator VOLVO/FH 440 6X4T, ano/mod. 2011/2011, diesel, branca, placa NPD2362, chassi 9BVAS02D0BE769161, RENAVAM 00325236518; um reboque DOLLY, R/LIBRELATO RDL 2E, ano/mod. 2014/2015, cinza, placa PID1309, chassi 9A9DR1762FLDJ5013, RENAVAM 01027552371, um
semireboque
carroceria aberta, SR/LIBRELATO SRCA 2E, ano/mod. 2014/2015, cinza, placa PID1319, chassi 9A9CA1722FLDJ5025, RENAVAM 01027552681 e um
semireboque
carroceria aberta, SR/LIBRELATO SRCA 2E, ano/mod. 2014/2015, cinza, placa PID1539, chassi 9A9CA1722FLDJ5026, RENAVAM 01027557381
(ID.
153630218
), totalizando R$170.000,00
(ID.
153630218
– PJE 1o Grau);

Instrumento Particular de Parceria Agrícola e Outras Avenças, celebrado envolvendo a exploração da área rural denominada Fazenda
Mandassaia
, correspondente às matrículas no 710 e 711 do CRI de Juara/MT, no qual Eduardo
Valdameri

Vergutz
figura como parceiro rural, documento firmado em 24 de novembro de 2021, contendo cláusulas relativas à cessão da área para cultivo agrícola, responsabilidades pelo preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita e partilha da produção, bem como disposições quanto à utilização de insumos, maquinários e logística da atividade, sendo o referido instrumento apresentado pela parte requerente para demonstrar a vinculação de Eduardo
Valdameri

Vergutz
à atividade agrícola desenvolvida na referida propriedade rural
(ID.
153630220
– PJE 1o Grau);

Print
de quadro societário
das empresas
Vagel
Fábrica de Ração Ltda.
(ID.
153630221
– PJE 1o Grau)
,

Vagel
Armazéns Gerais Ltda.
(ID.
153630223

– PJE 1o Grau)
e
Vagel
Transportes Ltda.
(ID.
153630228
– PJE 1o Grau)
,
em todos
apontando
JAIR PAULO VERGUTZ
e
NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
como sócios
;

Print
de quadro societário da empresa
APASI – Concessionária da Exploração da Rodovia MT-242/491 com Extensão de 83,8 km Ltda,
inscrita no CNPJ no 12.658.125/0001-92, contendo informações societárias da empresa responsável pela concessão da rodovia estadual MT-242/491
(ID.
153630227
– PJE 1o Grau);

Relação de ações judiciais propostas contra Jair Paulo
Vergutz
, juntada para demonstrar multiplicidade de execuções
indicando valor global de
R$ 52.575.969,99

(ID.
153630229
– PJE 1o Grau);

Print
de conversa via aplicativo WhatsApp, no qual consta como receptor ‘Douglas Juara’, sem indicação do número telefônico, sem identificação do emissor das mensagens e sem comprovação de titularidade da linha, contendo
o
diálogo
:
09h07: “Nobre Douglas, bom dia! O Jair perguntou se pode esparramar o milheto,
pq
já está com o caminhão carregado na cidade desde sexta-feira e independente de
recisão
ou não o milheto é benéfico ao solo. De outro lado, pode se perder”
(sic)
09h07: “Bom dia” 09h09: “Veja com ele nós acertar o que está pendente conforme notificação
.
”
(sim)
09h11: “Ok! OBG.”

(ID.
153630230
– PJE 1o Grau);

Petição protocolada por Eduardo
Waldameri

Vergutz
nos autos no 1000912-40.2023.8.11.0018, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Juara/MT,
em 07 de junho de 2023 rebatendo alegações dentro da controvérsia da propriedade uma lavoura de milho (ID.
153630231
– PJE 1o Grau);

Petição protocolada por Eduardo
Waldameri

Vergutz
nos autos no 1000912-40.2023.8.11.0018, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Juara/MT,
em
09 de fevereiro de 2024

na qual relata controvérsia possessória envolvendo área rural denominada Fazenda
Mandassaia
(matrículas 710 e 711), mencionando atuação de seu pai, Jair Paulo
Vergutz
, na condução da lavoura

(ID.
153630232

– PJE 1o Grau);

Documento interno de requisição de despesas (Doc. 17), emitido em nome da Fazenda
Mandassaia
, contendo anotação manuscrita “Arrendamento Eduardo” e assinatura de Jair Paulo
Vergutz
como “portador”
indicando “diárias do caminhão pipa frota 08 no valor de R$2.000,00 (ID.
153630238
– PJE 1o Grau);

Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais causados por Acidente de Veículo
n.o
1010430-22.2022.8.11.004
no Juizado Especial de Sorriso/MT
, proposta SEBASTIÃO DOS SANTOS LARA em face de VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA, representada por EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ, na qual se discute responsabilidade civil decorrente de sinistro de trânsito
(ID.
153630240
– PJE 1o Grau).

P
rint
de conversa via aplicativo WhatsApp
juntado no Processo
n.o
1010430-22.2022.8.11.004
no Juizado Especial de Sorriso/MT
, no qual consta diálogo textual entre um emitente não identificado e o contato denominado “MANSUETO CORRETOR SEG.”, sem indicação expressa de número telefônico ou qualificação das partes.
No conteúdo da conversa, o emitente solicita informações acerca do andamento de indenização securitária, sendo informado pelo interlocutor de que a perícia teria sido realizada apenas no caminhão, bem como de que não havia cobertura de seguro contra terceiros, existindo apenas seguro do veículo. Na sequência, o contato identificado como “MANSUETO CORRETOR SEG.” encaminha ao emitente um contato salvo como “JAIR VIA ESTRADA 3 VERGUTZ”
(ID.
153631891
– PJE 1o Grau);

Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizante – Safrinha 2023, firmado entre Eduardo
Valdameri

Vergutz
(vendedor) e Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda. (compradora), no valor de R$ 676.000,00, com previsão de entrega de 10.400 sacas de milho
de 60kgs
, constando Jair Paulo
Vergutz
e
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
como fiadores/devedores solidários
(ID.
153631895
– PJE 1o Grau)
;

Passo, então,
a examinar de forma individualizada
os documentos acima destacados
, a fim de verificar se, em conjunto, são aptos a configurar abuso da personalidade jurídica.

1.1)
Da emancipação
de
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ
e
d
a constituição da empresa VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA

A Agravante aponta como um dos elementos que justifica o deferimento da desconsideração, o fato de que
Eduardo
Valdameri

Vergutz
foi emancipado aos 16 anos de idade
e, em momento posterior, abriu empresas em seu nome.

Com relação à emancipação,
embora reiteradamente explorado pela parte agravante, não possui ilicitude intrínseca
, visto que
esta
se trata de
ato jurídico expresso e plenamente admitido pelo Código Civil, produzindo capacidade civil plena, independentemente de renda própria ou autonomia financeira.

A legislação não presume fraude na emancipação, tampouco admite que o ato, por si só, constitua mecanismo de blindagem patrimonial.

Não há nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, simulação formal ou nulidade do ato emancipatório.

Assim, o simples dado etário não pode ser elevado à condição de prova de fraude, sob pena de se transformar instituto legal em presunção de ilicitude.

Por outro lado, é
incontroverso que Eduardo figura como único sócio da empresa VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA.

Todavia, a constituição de pessoa jurídica em nome de descendente não é vedada pelo ordenamento jurídico, nem autoriza, por si só, a conclusão de que se trata de empresa de fachada.

Não foi demonstrado nos autos inexistência de atividade empresarial, operações reais, simulação contratual ou utilização da empresa apenas como interposta pessoa formal.

Ao contrário, os documentos revelam atuação econômica efetiva, com contratos, movimentações e relações comerciais reais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que empresa ativa e operante não se presume fraudulenta
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E CONFUSÃO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABUSO DE PERSONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Santos Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do incidente instaurado na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. A sentença indeferiu o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC/2002 para a desconsideração da personalidade jurídica, diante da alegada dissolução irregular da empresa devedora, da ausência de bens penhoráveis e de suposta confusão patrimonial entre pessoas jurídicas com vínculos societários e localização semelhantes. III. Razões de decidir 3. A aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC/2002, exige a demonstração efetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no caso concreto. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera inexistência de bens da empresa, o encerramento irregular ou a existência de outras empresas com semelhanças estruturais não autorizam, por si, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 5. A sentença recorrida analisou adequadamente as provas, concluindo pela ausência de demonstração objetiva de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como exige o art. 50 do CC/2002. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova efetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002, não sendo suficientes meros indícios de encerramento irregular da empresa ou existência de grupo econômico informal. 7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra basilar do direito civil e empresarial, só podendo ser excepcionada diante de prova robusta de abuso de direito." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1020557-
13.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.11.2020; TJMT, AI no 1011549-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.07.2023; TJMT, Emb. Decl. Cível no 1010668-25.2024.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.07.2025. (N.U 0007705-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Assim, a conjugação dos dois elementos invocados pela Agravante — emancipação do sócio e posterior constituição da pessoa jurídica — não ultrapassa o plano da suspeita subjetiva, desprovida de lastro probatório concreto.

A existência de capacidade civil plena regularmente adquirida, aliada à constituição formal de empresa economicamente ativa, não autoriza, por presunção, a conclusão de fraude, blindagem patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

Admitir raciocínio diverso significaria inverter a lógica do art. 50 do Código Civil, substituindo a exigência legal de prova robusta por ilações construídas a partir de circunstâncias lícitas, o que esvaziaria a própria noção de autonomia patrimonial e transformaria o incidente de desconsideração em instrumento de responsabilização automática, incompatível com sua natureza excepcional.

1.
2
)
Da integralização do capital social

VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA

A parte agravante sustenta que a integralização do capital social da empresa VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA., em valor considerado expressivo, revelaria aporte indireto de recursos pertencentes aos executados originários.

Todavia,
n
ão há demonstração da origem específica dos valores utilizados na integralização, tampouco prova de que os recursos tenham partido do patrimônio dos devedores originários.

Inexiste
, por exemplo,
extrato bancário indicando transferência financeira, documento contábil revelando trânsito patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas, contrato de mútuo dissimulado, ou qualquer elemento técnico apto a estabelecer nexo entre o capital social da empresa e o patrimônio dos executados.

Da mesma forma, não se comprovou que os bens eventualmente utilizados na atividade empresarial — inclusive veículos — tenham pertencido anteriormente aos devedores originários, nem que tenham sido transferidos sem contraprestação, ou
mantidos sob domínio econômico oculto, circunstâncias indispensáveis para a caracterização da confusão patrimonial nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil.

A simples inexistência de prova acerca da origem dos recursos não se converte, por si só, em indício qualificado de fraude.

Trata-se, quando muito, de lacuna probatória que não pode ser suprida por presunções, sob pena de se inverter indevidamente o ônus da prova, que compete ao requerente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica — direta ou inversa — não pode se fundar em conjecturas patrimoniais, exigindo demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mediante prova concreta do trânsito indevido de bens ou valores entre os patrimônios envolvidos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
REQUISITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO .
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE .
SÚMULA 284/STF. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é necessária a demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica para a decretação desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico.

2 .
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4 .
Decisão unipessoal não é adequada para comprovação da divergência jurisprudencial. 5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6 .
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1875130 RS 2020/0117531-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)
(grifo nosso)

Assim, ausente qualquer elemento técnico que evidencie aporte financeiro
ou patrimonial
oriundo dos executados
na integralização do capital social da empresa Recorrida
ou
, ainda,
utilização da pessoa jurídica como instrumento de ocultação patrimonial, não há como extrair da integralização do capital social, isoladamente considerada, a configuração de abuso da personalidade jurídica.

1.3)
Da atuação
de
JAIR PAULO VERGUTZ
em atividades operacionais

da
VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA

A parte agravante sustenta que Jair Paulo
Vergutz
exerce

ingerência direta nas atividades da empresa VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA., apontando, para tanto, documentos que indicariam sua participação em tratativas comerciais, acompanhamento de lavouras, contatos com terceiros, comunicações eletrônicas, bem como atuação pontual na resolução de ocorrência envolvendo veículo da empresa.

Os documentos apresentados — dentre eles mensagens eletrônicas, registros de contatos com terceiros, referência a comparecimento em locais de plantio e atuação em episódio relacionado a acidente de trânsito — demonstram, quando muito, participação fática ou operacional, mas não revelam ingerência patrimonial, domínio econômico ou utilização da pessoa jurídica como instrumento de ocultação de bens.

Importa ressaltar que o art. 50 do Código Civil não exige completa estanqueidade funcional entre pessoas físicas e jurídicas, tampouco veda a colaboração informal de familiares em atividades empresariais, realidade especialmente comum em empreendimentos de natureza familiar ou rural.

O que a norma exige, de forma expressa, é a ausência de separação patrimonial, caracterizada por atos objetivos, tais como pagamento cruzado de obrigações, comunhão de caixa, transferência de ativos sem contraprestação ou confusão contábil — elementos que não se verificam nos autos.

No caso concreto, inexiste prova de que Jair Paulo
Vergutz
tenha movimentado contas bancárias da empresa, realizado pagamentos pessoais com recursos societários, recebido valores sem causa jurídica, figurado como beneficiário oculto dos contratos firmados ou exercido administração formal ou de fato com reflexo patrimonial mensurável.

Não há nos autos documentos fiscais, contábeis ou bancários que indiquem trânsito indevido de recursos entre a pessoa física e a pessoa jurídica.

Tampouco se demonstrou que a empresa tenha suportado despesas pessoais do referido requerido, ou que este tenha se apropriado de ativos da sociedade.

A atuação eventualmente demonstrada limita-se ao plano material e circunstancial, sem repercussão econômica comprovada
na vida financeira da
empresa
, o que é juridicamente insuficiente para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a participação informal de familiar em negociações, acompanhamento de atividades produtivas ou interlocução com terceiros, desacompanhada de prova concreta de benefício patrimonial ou de esvaziamento de bens, não autoriza a superação da autonomia da pessoa jurídica
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. O mero inadimplemento, a inexistência de bens para garantir o crédito executado e a existência de grupo empresarial familiar não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica se não há provas consistentes de abuso da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2425931 SP 2023/0243904-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Destaca-se, ainda, que o julgado acima colacionado faz referência, ainda, ao fato de que a
insolvência ou inexistência de bens não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica
, sendo que a
execução frustrada
, ainda que dentro de um contexto familiar,
não se confunde com abuso da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

Assim, embora os documentos colacionados revelem proximidade familiar e colaboração pontual, não evidenciam o núcleo normativo exigido para a desconsideração da personalidade jurídica, que não se presume, nem pode ser extraída de meros indícios comportamentais dissociados de efetivo reflexo patrimonial.

1.4) Da atuação rural de EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ e da alegação de gerenciamento indireto por JAIR PAULO VERGUTZ

A parte agravante também sustenta a existência de abuso da personalidade jurídica a partir de documentos relacionados à exploração rural desenvolvida por Eduardo
Valdameri

Vergutz
, notadamente contratos agrícolas, operações comerciais envolvendo produção de grãos, documentos internos da Fazenda
Mandassaia
e registros de conversas por aplicativos, dos quais extrai a conclusão de que Jair Paulo
Vergutz
seria o verdadeiro gestor das atividades econômicas.

Tais elementos, embora mereçam exame atento, não se revelam juridicamente suficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos estritos termos do art. 50 do Código Civil.
Explico.

Consta dos autos o Instrumento Particular de Parceria Agrícola e Outras Avenças, firmado em 21 de outubro de 2022, envolvendo área aproximada de 3.000 hectares da Fazenda
Mandassaia
, situada nas matrículas no 710 e 711 do CRI de Juara/MT, no qual Eduardo
Valdameri

Vergutz
figura como parceiro rural, com previsão expressa de termo inicial, termo final, obrigações recíprocas e pagamentos escalonados da renda da primeira safra.

Trata-se de contrato formal, celebrado após a emancipação, dotado de estrutura negocial típica e sem qualquer indicativo de simulação documental ou inexistência material da atividade.

O vulto econômico do ajuste, por si só, não autoriza inferência de fraude, pois o ordenamento jurídico não presume ilicitude a partir da capacidade econômica ou do êxito negocial do contratante.

Ainda que haja alegação de que os valores ou a atuação de

Eduardo
Valdameri

Vergutz
é incompatível com a sua idade, não há provas robustas no sentido, mas tão somente narrativas a partir de elementos probatórios frágeis.

No mesmo sentido, o contrato de compra e venda de milho em grãos, celebrado com a Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., mediante operação de
barter
com pagamento antecipado em insumos agrícolas, evidencia a existência de atividade rural efetiva.

Ainda que
os genitores de Eduardo figurem como fiadores solidários, tal circunstância não configura confusão patrimonial, pois a fiança constitui instituto jurídico lícito, expressamente disciplinado pelo Código Civil, não implicando, por si só, transferência de titularidade patrimonial, tampouco caracterizando ingerência societária ou condição de sócio oculto.

A prestação de garantia pessoal não converte o garantidor em titular da atividade econômica desenvolvida pelo afiançado.

Também

foi analisado o documento interno da Fazenda
Mandassaia
, datado de 09/03/2023, consistente em requisição de compras, com timbre da propriedade rural, menção manuscrita a “
A
rrendamento Eduardo
” e assinatura de Jair Paulo
Vergutz
como “
portador
”.

Todavia, referido documento não possui natureza contábil, não demonstra fluxo financeiro entre patrimônios distintos, tampouco indica pagamento de obrigação pessoal por meio de empresa ou transferência de ativos sem contraprestação.

Trata-se de documento interno, unilateral, que, quando muito, sugere
possível atuação
operacional, mas não comprova
de maneira alguma
comunhão patrimonial, confusão de caixas ou violação da autonomia patrimonial.

Igualmente, os prints de conversas por aplicativo de mensagens, inclusive aqueles que mencionam Jair como pessoa que “
toca
” determinada atividade,
além de
carece
re
m de identificação segura de interlocutores, não apresentam conteúdo financeiro verificável e não se prestam à comprovação de atos patrimoniais
ou societários
relevantes.

Mensagens informais, desacompanhadas de prova documental idônea, não substituem demonstração técnica de abuso da personalidade jurídica, sobretudo quando ausente qualquer correlação objetiva com movimentação de recursos, titularidade de bens ou desvio patrimonial.

Em síntese, os elementos apresentados revelam,
na verdade
, indícios de proximidade familiar,

possivel
auxílio operacional ou participação informal, circunstâncias comuns em estruturas rurais familiares, mas que não se confundem com os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA
PARTE .
ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS DISTINTAS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 133 E 134 DO
CPC .
GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSIDERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, liminarmente e inaudita altera parte, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando a extensão dos efeitos da execução aos agravantes — pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao núcleo familiar dos sócios originários —, bem como o arresto cautelar de seus bens, sob o fundamento de configuração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
II .
Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido de plano, sem a observância do procedimento previsto nos
arts
. 133 e 134 do CPC, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou
confusão patrimonial entre a devedora originária e as empresas e pessoas físicas ora agravantes. Há, ainda, três questões jurídicas subjacentes: (i) verificar se a mera existência de grupo econômico familiar, com comunhão de sócios e identidade de endereço, autoriza a desconsideração automática da personalidade jurídica; (
ii
) examinar se a constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário configura, por si só, fraude ou abuso passível de desconsideração; e (
iii
) averiguar se é legítima a imposição de medidas constritivas em face de terceiros não constantes do título executivo, sem prévia dilação probatória que comprove o uso indevido das pessoas jurídicas como instrumentos de ocultação patrimonial ou fraude a credores . III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com redação conferida pela Lei
n .o
13.874/2019, que reforçou o caráter excepcional do instituto e a necessidade de observância do devido processo legal. 4. O § 4o do
art
. 50 do Código Civil dispõe expressamente que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica", de modo que a responsabilização patrimonial solidária de empresas formalmente distintas requer demonstração inequívoca de atos concretos de confusão patrimonial, tais como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de um mesmo caixa operacional. 5. Verifica-se ausência de demonstração de que as empresas agravantes tenham participado das negociações, auferido proveito econômico direto ou praticado atos de ingerência no cumprimento da obrigação, inexistindo, até o momento, comprovação de confusão patrimonial efetiva entre a devedora originária e as demais pessoas jurídicas ou naturais incluídas no polo passivo da execução.
6 .
A existência de vínculo familiar entre os sócios, a comunhão de endereço e a organização societária vertical por meio de holding não configuram, por si só, abuso de personalidade ou fraude a credores, especialmente quando tais estruturas foram constituídas em contexto de planejamento sucessório e tributário anterior à formação das obrigações executadas, demandando dilação probatória para apuração da real extensão das relações societárias e financeiras entre as empresas envolvidas. 7. O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos
arts
. 133 a 137 do CPC, que asseguram o contraditório e a ampla defesa, mediante citação dos sócios e oportunidade de manifestação, não sendo legítima a extensão imediata dos efeitos executivos sem a observância do referido rito, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no
art
. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 8. As medidas de arresto e bloqueio de ativos financeiros determinadas inaudita altera
pars
contra pessoas jurídicas estranhas ao título executivo representam constrição patrimonial excepcional que reclama fundamentos fáticos e probatórios firmes, sob pena de configuração de periculum in mora inverso, com risco de comprometimento da continuidade das atividades empresariais e agrícolas dos agravantes, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (
arts
. 8o, 297 e 805 do CPC
) .
9. O lapso temporal de aproximadamente oito meses entre o vencimento das obrigações (julho/2024) e o ajuizamento da execução (março/2025) afasta o requisito do perigo de
dano (art. 300 do CPC), descaracterizando a urgência necessária para a concessão de tutela cautelar sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem a realização de dilação probatória.
10 .
Revisão do posicionamento anteriormente adotado por este Relator, em harmonia com o entendimento mais recente desta Quinta Câmara de Direito Privado, exarado no julgamento do AI 1020997-33.2025.8.11 .0000, relatado pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, que assentou a necessidade de prova robusta de abuso da forma societária, confusão patrimonial efetiva ou desvio de finalidade para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, não bastando a mera constatação de interligação societária ou de transferências patrimoniais entre empresas familiares sem a demonstração de efetiva confusão patrimonial ou fraude. IV. Dispositivo e tese
11 .
Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo autorizada pela mera existência de grupo econômico familiar, comunhão de sócios, identidade de endereço ou constituição de holding para fins de planejamento sucessório e
tributário .
2. A extensão dos efeitos da execução a terceiros não constantes do título executivo, mediante desconsideração da personalidade jurídica inaudita altera parte e arresto cautelar de bens, somente se justifica diante de prova robusta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com observância do procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
3 .
O § 4o do art. 50 do Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo-se atos concretos de confusão patrimonial, tais como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de caixa operacional comum, cuja apuração demanda dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CC,
art
. 50, caput e §§ 1o, 2o, 4o e 5o; CPC,
arts
. 8o, 133, 134, 135, 136, 137, 297, 300, caput e § 3o, 301, 784, III, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020997-33.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025; TJMT, AI 1017226-18.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j .
06/12/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n.o 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
j .
18/02/2014. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229840720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

A atuação conjunta
entre parentes
, sem reflexo patrimonial comprovado, não satisfaz os critérios objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, sob pena de se transformar relações familiares legítimas em presunção automática de fraude.

Em suma, n
o caso concreto, não se verifica a presença de quaisquer das hipóteses objetivas previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil.

Não há prova de cumprimento reiterado, pelas pessoas jurídicas, de obrigações pessoais dos executados, tampouco demonstração de transferência de ativos ou passivos sem contraprestação, comunhão de caixas, identidade de contas bancárias ou inexistência de separação contábil entre os patrimônios.

Os elementos constantes dos autos não revelam sobreposição patrimonial nem utilização indistinta de recursos financeiros, inexistindo lastro probatório mínimo apto a caracterizar confusão patrimonial, tal como exigido pela legislação civil.

Igualmente não se comprovou que as pessoas jurídicas tenham sido constituídas ou utilizadas com o propósito específico de lesar credores, requisito indispensável à configuração do desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil.

A existência de vínculos familiares, atuação econômica conjunta ou organização empresarial complexa, por si sós, não configuram ilicitude, sendo insuficientes para afastar a autonomia patrimonial sem prova objetiva de abuso.

A desconsideração da personalidade jurídica não se presta à responsabilização automática de integrantes de núcleo familiar, exigindo demonstração concreta de utilização da pessoa jurídica como instrumento fraudulento, o que não se verifica no presente caso.

1.5) Da alegada utilização das empresas VAGEL
FABRICA
DE RACAO LTDA, VAGEL ARMAZENS GERAIS LTDA e VAGEL TRANSPORTES LTDA
c
omo instrumento de blindagem patrimonial

A parte agravante sustenta que as empresas VAGEL FÁBRICA DE RAÇÃO LTDA, VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e VAGEL TRANSPORTES LTDA teriam sido utilizadas como instrumentos de blindagem patrimonial pelos executados originários, postulando, nesse contexto, tanto a desconsideração direta quanto a inversa da personalidade jurídica.

Todavia,
d
a análise objetiva dos autos, não se verifica suporte probatório apto a autorizar qualquer das modalidades excepcionais.

Inicialmente, cumpre destacar que a mera participação societária dos executados em pessoas jurídicas regularmente constituídas não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica, sendo expressamente vedada a desconsideração
fundada exclusivamente na existência de grupo econômico, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil.

No caso concreto, inexiste demonstração de confusão patrimonial entre os executados e as empresas
“
VAGEL
”
, não havendo prova de pagamento cruzado de despesas, comunhão de contas bancárias, transferência de ativos sem contraprestação ou utilização indistinta dos patrimônios.

Também não se comprovou que tais pessoas jurídicas tenham sido constituídas ou utilizadas com o propósito específico de lesar credores, inexistindo elementos objetivos que indiquem desvio de finalidade, sucessão empresarial ou esvaziamento patrimonial fraudulento.

Quanto à pretensão de aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, igualmente não se identifica respaldo probatório nos autos.

Tal modalidade excepcional exige a comprovação de que o devedor tenha transferido bens de sua titularidade à pessoa jurídica, ou dela se utilize como verdadeiro esconderijo patrimonial, mantendo, na prática, o domínio e a fruição dos bens, em prejuízo dos credores.

Entretanto, inexiste qualquer prova de transferência direta de patrimônio dos executados originários às empresas requeridas, não se evidenciando aporte dissimulado, integralização fraudulenta, cessão simulada ou ocultação patrimonial por interposta pessoa jurídica.

A mera inexistência de bens em nome do devedor, desacompanhada de prova concreta de desvio ou ocultação, não autoriza, isoladamente, a aplicação da desconsideração inversa
.

Sobre isso:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE - INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas envolvidas, constituindo título executivo judicial.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera existência de grupo econômico, sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O art. 50 do CC estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A jurisprudência do STJ considera que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser demonstrado
o uso indevido da pessoa jurídica para fraudar
credores .
5. No caso concreto, não restou demonstrada confusão patrimonial entre as empresas ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica para lesar credores, não sendo possível afastar a autonomia patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A mera existência de grupo econômico sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica." Dispositivos relevantes citados: CC, art.
50 .Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
794.237/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
j .
15.03.2016. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127636620198110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Assim, ausentes os pressupostos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, inviável a inclusão das empresas
VAGEL
FABRICA
DE RACAO LTDA, VAGEL ARMAZENS GERAIS LTDA e VAGEL TRANSPORTES LTDA
no polo passivo da execução, seja pela via da desconsideração direta, seja pela modalidade inversa.

2) Desnecessidade de exaurimento de meios executivos
e
de demonstração de insolvência prévia
e i
nsuficiência e precariedade da garantia

A agravante sustenta
, também,
que não se exige o exaurimento de medidas executivas, tampouco a demonstração de insolvência, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, afirmando, ainda, que os imóveis penhorados não constituiriam garantia útil por estarem submetidos a controvérsia judicial.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inexistência ou a não localização de bens não configura pressuposto para a instauração ou acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco se exige o prévio esgotamento das medidas executivas, por se tratar de procedimento incidental, dotado de autonomia quanto à causa de pedir e ao pedido.

Todavia, tal orientação jurisprudencial não autoriza a banalização do instituto, nem dispensa a comprovação concreta dos requisitos materiais previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, os quais permanecem como pressupostos indispensáveis e cumulativamente exigidos.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE
BENS .
INSOLVÊNCIA. DESCABIMENTO.
NÃO HÁ ÓBICE NA SÚMULA N. 7/
STJ .
REVALORAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a insolvência da pessoa jurídica, por si só, não dá ensejo ao deferimento de medida excepcional, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos legais atinentes ao abuso de direito ou à confusão patrimonial, o que não ocorreu na espécie
.
2 .
Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, "a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido" (
AgInt
no REsp n. 1.979.022/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/
2023 .
) Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2025345 SP 2022/0131354-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)
(grifo nosso)

Em outras palavras, a ausência de exigência de exaurimento executivo não se confunde com presunção de abuso da personalidade jurídica.

A desconsideração não se legitima pela frustração da execução, mas exclusivamente pela demonstração objetiva de utilização anômala da pessoa jurídica como instrumento de fraude.

No caso concreto, além da inexistência de prova idônea quanto ao abuso da personalidade jurídica,
a
alegação de que tais bens estariam litigiosos, por serem objeto de ação declaratória de rescisão contratual, não
justifica
, por si só, a
desconsideração na forma pretendida pela Recorrente.

Dessa forma, ainda que corretamente se afirme não ser imprescindível o esgotamento das vias executivas, tal premissa não supre a ausência de prova do abuso da personalidade jurídica, tampouco autoriza a adoção da medida extrema quando o acervo probatório não revela desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraude estrutural.

3
) Descabimento de condenação em honorários sucumbenciais

No que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à parte agravante.

Embora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possua natureza processual acessória, é inegável que sua instauração promove modificação relevante na relação jurídica processual, na medida em que objetiva a inclusão de terceiros estranhos à lide originária no polo passivo da execução, submetendo-os aos ônus do contraditório, da ampla defesa e aos riscos patrimoniais inerentes à demanda.

Assim, o indeferimento do incidente, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade da pretensão de redirecionamento da execução, produz resultado jurídico concreto e autônomo, qual seja, a preservação da esfera patrimonial daqueles que foram indevidamente chamados a integrar o processo.

Nessa hipótese, a atuação defensiva dos requeridos não se limita a mero acompanhamento processual, mas consubstancia efetiva resistência jurídica a pretensão que, se acolhida, alteraria substancialmente os sujeitos da relação processual, impondo-lhes responsabilidade patrimonial direta.

É justamente por essa razão que a jurisprudência consolidada reconhece ser plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto configurada verdadeira sucumbência incidental, apta a atrair a aplicação do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência apresentados contra acórdão da Terceira Turma do STJ que fixou honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após indeferimento do pedido de inclusão de sócio no polo passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais, especificamente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é indeferido. III. Razões de decidir 3. A Terceira Turma do STJ adotou a orientação de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resultando na não inclusão do sócio no polo passivo, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar. 4. A fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais é cabível quando há alteração substancial da lide, como no caso de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de divergência rejeitados. Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 1o; Lei n. 8.906/1994,
arts
. 22 e 23. Jurisprudência relevante citada:
EREsp
1.366.014/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial,
DJe
5/4/2017; REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, DJEN de 12/3/2025; REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
22/9/2023. (
EREsp
n. 2.042.753/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/4/2025, DJEN de 12/5/2025.)

A condenação, portanto, não decorre da simples improcedência de um requerimento incidental, mas do fato de que houve efetiva instauração de contraditório específico, produção de defesa técnica e pronunciamento jurisdicional que afastou a inclusão dos requeridos no polo passivo da lide.

Em outras palavras, o incidente não constitui mero expediente procedimental neutro, mas verdadeira demanda incidental, cujo resultado repercute diretamente na esfera jurídica das partes envolvidas, legitimando a fixação de verba honorária em favor daquele que foi compelido a litigar para afastar imputação patrimonial indevida.

Desse modo, rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, correta a condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, como consectário lógico do princípio da causalidade e da sucumbência, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso na decisão recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026